Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se há nos autos elementos que demonstram que a parte autora pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostra-se ineficaz a declaração de hipossuficiência.
2. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.